Tribunal: TJDFT
Processo: 0728349-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, E DE DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE AMEAÇA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE DESACATO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOLO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANO MORAL. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, corroboradas pelo depoimento da irmã do réu, demonstram que o recorrente ameaçou sua genitora de morte, razão pela qual mantém-se a condenação pelo crime de ameaça.

2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

3. Em relação aos fatos ora apurados, deve ser aplicado o princípio da actio libera in causa, já que o momento de exaltação pelo qual passava o acusado no momento dos fatos teve por origem a pretérita ingestão voluntária de bebida alcoólica, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.

4. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.

5. No caso em análise, não há que se falar em ausência de dolo ou insuficiência de provas, uma vez que os elementos probatórios, principalmente o depoimento da testemunha policial, demonstram que o réu dirigiu expressões ultrajantes aos agentes de polícia durante a abordagem, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.

6. No julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador pode fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. In casu, não consta da denúncia pedido de condenação do réu à reparação de danos morais causados à ofendida, motivo pelo qual tal condenação deve ser afastada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções nas sanções do artigo 147 do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, e do artigo 331 do Código Penal (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e desacato), à pena de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, excluir a fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais.